Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005377-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONILDO SANTOS - CPF: 748.975.516-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ASSUNÇÃO MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – MEDIDAS JUSTIFICADAS NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E RISCO EFETIVO DE ESQUECIMENTO – RÉU CONSIDERADO FORAGIDO HÁ 20 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura há 20 anos, é motivação suficiente que autoriza a segregação cautelar para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da penal, bem como para a realização da produção antecipada de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ivonildo Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relata que o paciente está sendo processado pela suposta prática de crime de homicídio, ocorrido em
18.11.1996
.

Aduz que a denúncia foi recebida em
8.7.1998
, e que após tentativas infrutíferas de citação do paciente, o representante Ministerial pugnou pela citação por edital, e posteriormente pela decretação da prisão preventiva, ao fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela produção antecipada de provas, de modo que a audiência foi designada para o dia 4.5.2021, às 13h45min.

Assevera que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que justifica a segregação provisória, pois não é possível decretar a prisão de alguém somente pelo fato de não ter sido localizado para ser citado ou não ter comparecido para responder aos termos do processo, mormente quando falta contemporaneidade entre o fato delituoso e a ordem emanada.

Pontua que a produção antecipada de provas foi fundamentada exclusivamente no aspecto temporal, o que não se justifica, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, pede, liminarmente, a suspensão do processo, com a finalidade de evitar a produção antecipada de provas, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório.

A liminar foi indeferida – Id. 81869451.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 82898962.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 83739489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito o processamento da ação constitucional.

Dos elementos carreados aos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121,
caput
, do CP, porque, no dia 18.11.96, por volta das 21h40min, na avenida Arapongas, s/n., bairro Vila Olinda, no município de Rondonópolis, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou dois disparos fatais na vítima Pedro Assunção Martins, por circunstâncias até então ignoradas.

Consta que, não logrando êxito na citação pessoal, o Juiz singular determinou a editalícia, decretando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (Id. 47062439, p. 6).

Na sequência, sobreveio requerimento do Ministério Público, no sentido de decretar a prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido por decisão subscrita em
1o.9.2000
, para o fim de garantir a ordem pública (Id. 47062439, pp. 27-28). Todavia, o mandado só foi expedido em
2.10.2003
(Id. 47062439, p. 34).

Posteriormente, em
3.2.2021
, o
parquet
pugnou pela produção antecipada de provas – Id. 48278327, pp. 1-5, o que foi deferido em 3.3.2021, pelos seguintes argumentos:

“(...)
Da produção antecipada de provas
.

Vê-se que o réu, findo o prazo de suspensão do prazo prescricional, permanece em local incerto e não sabido, desde o ano de 1999, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Dessa forma, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível, ao presente caso, a produção de provas de forma antecipada quanto ao réu supracitado, afastando-se possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

3. Dispositivo.

I – DETERMINO a produção de provas antecipada e, para tanto, será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara (...).

Designo o ato para o dia
04 de maio de 2021, às 13:45
(...)”
– Id. 50250854, pp. 1-4.

Daí a apresentação desta ação constitucional, por meio da qual a impetrante busca a revogação das duas últimas decisões, por entender que apenas o lapso temporal não justifica a prisão, tampouco a produção antecipada de provas.

Sem razão, contudo
.

Nos termos do art. 366 do CPP:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Na presente hipótese, entendo que a segregação provisória do paciente está devidamente embasada na previsão contida no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, de acordo com informações constantes dos autos, o pretenso beneficiário,
desde 1999
, tem se esquivado de atender aos chamamentos ao processo, fator determinante para a decretação da prisão preventiva em seu desfavor.

A decretação da prisão preventiva foi a última medida utilizada pelo magistrado singular diante das frustradas tentativas de citação do paciente, porquanto, com sua evasão do distrito da culpa, ocasionou prejuízo na instrução criminal.

Consoante a pacífica jurisprudência, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

"Comprovado que o réu teve a vontade livre de se furtar aos chamamentos judiciais, resta configurada, pelas circunstâncias do caso concreto, o pressuposto de cautelaridade da garantia de aplicação da lei penal"
(RHC n. 67.404/DF, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.4.2016).

Noutro giro, também entendo que está devidamente justificada a determinação da produção antecipada de provas, na medida em que o lapso temporal, de fato, pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Na espécie, passados
20 anos
desde a data do fato, não se sabe ao certo quando o réu será localizado, e, por isso, havendo demora excessiva, certamente haverá, por parte das testemunhas, uma tendência ao esquecimento dos detalhes importantes do fato, se isso já não ocorreu.

Assim, sem maiores delongas, considero presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, aptos a autorizar a produção antecipada de provas, a qual não trará nenhum prejuízo à defesa, já que além do direito de presença, poderá requerer o que entender necessário para a comprovação da tese a ser defendida em prol do paciente.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021